Tribunal: TJDFT
Processo: 0749219-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E ALVARÁ JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A discussão travada na demanda principal não se relaciona com os termos da curatela, mas diz respeito à autorização judicial para a venda de bem imóvel que tem como proprietária pessoa incapaz.
2. Não há que se falar em conexão ou em dependência entre as ações, porquanto distintas as causas de pedir e os pedidos. Correta a distribuição aleatória do feito, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 286 do CPC
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da Terceira Vara de Família de Brasília.